Tribunal: TCU
Processo: 017.029/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7925/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.029/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amanda Rodrigues Vieira (XXX.562.229-XX); Cyntia Maria da Silva Fernandes (XXX.154.307-XX); Eliane Mosinho Moutela de Oliveira (XXX.678.627-XX); Eloisa Oliveira da Silva Fernandes (XXX.863.157-XX); Fatima Bezerra Goldvag (XXX.388.107-XX); Guaraci da Conceicao (XXX.805.097-XX); Jacqueline Bezerra Gomes (XXX.273.687-XX); Luciana Azevedo Fernandes (XXX.566.677-XX); Maria Noely Mosinho dos Santos (XXX.383.057-XX); Ruth Azer Duarte Grangeiro (XXX.997.157-XX); Tania Regina Vieira Rosa (XXX.558.029-XX); Teresa Cristina da Conceicao (XXX.762.927-XX); Valmiria Duarte Mosinho de Abreu (XXX.587.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.